Tribunal: TJMT
Processo: 1019112-18.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
I) EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO DE IMAGEM. DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTOS. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC PRESENTES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto para reformar decisão que, nos autos de Ação Ordinária de Rescisão de Contrato c/c Cobrança de Multa Contratual e Descaracterização de Imagem, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que visava à descaracterização da marca e identidade visual, bem como à devolução dos equipamentos cedidos à agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, conforme o artigo 300 do CPC; (ii) determinar se é possível compelir a agravada a devolver os equipamentos cedidos em comodato e descaracterizar a marca e identidade visual da agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A probabilidade do direito da agravante resta evidenciada pelo rompimento unilateral do contrato pela agravada, que deixou de adquirir combustíveis conforme pactuado, mantendo indevidamente a marca, identidade visual e os equipamentos da agravante, gerando prejuízos à imagem e credibilidade da marca.
4. O perigo de dano configura-se pela possibilidade de prejuízos irreparáveis à credibilidade da agravante e indução dos consumidores a erro, além de configurar prática comercial desleal, conforme disposto nos artigos 30 e 31 do Código de Defesa do Consumidor.
5. Precedentes similares demonstram que, em situações de inadimplemento contratual, é justificada a concessão de tutela de urgência para evitar confusão no mercado e proteger os direitos da parte lesada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de tutela de urgência exige a comprovação de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC.
2. A manutenção indevida de marca e identidade visual de terceiro após rompimento contratual configura prática comercial desleal e autoriza a descaracterização imediata.
3. Equipamentos cedidos em comodato vinculados à relação contratual encerrada devem ser devolvidos à parte cedente.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Código de Defesa do Consumidor, arts. 30 e 31.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. 18/12/2019; TJ-MT, 1005529-05.2020.811.0000, Rel. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. 03/02/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019112-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (AGRAVANTE), COMERCIO DE COMBUSTIVEL STOCK 4 LTDA - CNPJ: 32.127.747/0001-00 (AGRAVADO), FLAVIA KAROLINE MOTTA RIBEIRO - CPF: 030.886.401-86 (AGRAVADO), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO DE IMAGEM. DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTOS. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC PRESENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto para reformar decisão que, nos autos de Ação Ordinária de Rescisão de Contrato c/c Cobrança de Multa Contratual e Descaracterização de Imagem, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que visava à descaracterização da marca e identidade visual, bem como à devolução dos equipamentos cedidos à agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, conforme o artigo 300 do CPC; (ii) determinar se é possível compelir a agravada a devolver os equipamentos cedidos em comodato e descaracterizar a marca e identidade visual da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A probabilidade do direito da agravante resta evidenciada pelo rompimento unilateral do contrato pela agravada, que deixou de adquirir combustíveis conforme pactuado, mantendo indevidamente a marca, identidade visual e os equipamentos da agravante, gerando prejuízos à imagem e credibilidade da marca.

4.

O perigo de dano configura-se pela possibilidade de prejuízos irreparáveis à credibilidade da agravante e indução dos consumidores a erro, além de configurar prática comercial desleal, conforme disposto nos artigos 30 e 31 do Código de Defesa do Consumidor.

5.

Precedentes similares demonstram que, em situações de inadimplemento contratual, é justificada a concessão de tutela de urgência para evitar confusão no mercado e proteger os direitos da parte lesada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de urgência exige a comprovação de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC.

2.

A manutenção indevida de marca e identidade visual de terceiro após rompimento contratual configura prática comercial desleal e autoriza a descaracterização imediata.

3.

Equipamentos cedidos em comodato vinculados à relação contratual encerrada devem ser devolvidos à parte cedente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Código de Defesa do Consumidor, arts. 30 e 31.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. 18/12/2019; TJ-MT, 1005529-05.2020.811.0000, Rel. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. 03/02/2021.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Ordinária de Rescisão de Contrato c/c Cobrança de Multa Contratual e Descaracterização de Imagem n. 1019296-65.2024.8.11.0002, ajuizada em face de
FLÁVIA KAROLINE MOTTA RIBEIRO e COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL STOCK 4 LTDA
, indeferiu o pedido de antecipação da tutela com que pretendia a descaracterização do posto revendedor da agravada, quanto a marca e a imagem da agravante, além da devolução dos equipamentos cedidos.

Para tanto, a agravante alega que a parte agravada rompeu unilateralmente o contrato de exclusividade ao deixar de adquirir combustíveis desde fevereiro de 2024, mantendo, de forma indevida, a utilização de sua imagem, marca e equipamentos.

Sustenta a presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela, afirmando a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável à sua marca e aos consumidores.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na espécie, as razões recursais demandam a análise da decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela com que pretendia a descaracterização do posto revendedor da agravada, quanto a marca e a imagem da agravante, além da devolução dos equipamentos cedidos.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de dois requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

No caso em tela, extrai-se a probabilidade do direito da agravante das provas documentais apresentadas, que demonstram o rompimento do contrato por parte da agravada, que deixou de adquirir combustíveis conforme pactuado, além de manter equipamentos e a identidade visual da empresa autora, causando prejuízos à imagem da marca e induzindo os consumidores a erro.

Neste cenário, em que a própria parte agravada não nega o encerramento da relação comercial entre as partes, não há que se falar na manutenção de posse dos equipamentos fornecidos em forma de comodato, que perduraria enquanto houvesse a contrapartida dos agravados, com a aquisição de combustível da agravante.

Quanto ao perigo de dano, há evidências de que a manutenção da marca Ipiranga no posto revendedor sem a continuidade da relação comercial pode ocasionar danos irreparáveis à credibilidade da agravante, além de configurar prática comercial desleal, violando o próprio Código Consumerista (artigos 30 e 31).

Em caso muito semelhante, assim decidiu este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE DIREITOS DE USO DE POSTO DE COMBUSTÍVEL – CONTRATO DE COMODATO DE BENS MÓVEIS – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA PELO JUIZ A QUO – PEDIDO DE AMPLIAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE SEJAM DEVOLVIDOS OS BENS CEDIDOS EM COMODATO – POSSIBILIDADE – POSSE INJUSTA – RECURSO PROVIDO. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil. Na hipótese, há elementos que indicam o inadimplemento por parte do Posto Requerido quanto aos contratos coligados firmados entre as partes, tanto que foi deferida em parte a tutela antecipada para que se abstivesse de explorar os padrões visuais e marcas da autora. Assim, justifica a ampliação da tutela de urgência para determinar que o Agravado devolva os equipamentos cedidos em comodato, eis que tais equipamentos são vinculados aos elementos de imagem da autora, podendo causar, inclusive, confusão perante o público consumidor, e as partes já não mantêm relação negocial, o que justifica a ampliação da tutela de urgência. (TJ-MT 10055290520208110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 03/02/2021, Segunda Câmara de

Dessa forma, presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, impõe-se a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para deferir a tutela de urgência antecipada e determinar a devolução, pela agravada, dos equipamentos cedidos em comodato, bem como a imediata descaracterização do posto revendedor em relação à marca, identidade visual e elementos distintivos da empresa agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025